Tribunal: STF
Processo: SL 1360
Classe: SL
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-04
Data de publicação: 2022-04-04

Ementa:

Inteiro teor:
SUSPENSÃO DE LIMINAR. MEDIDAS DE COMBATE À PANDEMIA DA COVID-19. DECISÃO IMPUGNADA QUE DETERMINOU A DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS AOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA DURANTE O PERÍODO DE SUSPENSÃO DAS AULAS. ALEGADO RISCO À ORDEM PÚBLICA E ECONÔMICA. INOCORRÊNCIA. REVOGAÇÃO DAS MEDIDAS RESTRITIVAS E RETOMADA DAS AULAS PRESENCIAIS. SUSPENSÃO QUE SE JULGA IMPROCEDENTE.



    Decisão: Trata-se suspensão de liminar ajuizada pelo Estado do Rio de Janeiro com o objetivo de sustar decisão antecipatória de tutela proferida na Ação Civil Pública nº 0093472-52.2020.8.19.0001, cujos efeitos foram mantidos pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro na Suspensão de Execução nº 0047950-05.2020.8.19.0000 e no Agravo de Instrumento nº 0033809-78.2020.8.19.0000, determinando a distribuição de gêneros alimentícios e/ou transferência de renda, correspondentes ao número de refeições normalmente realizadas nas escolas, para todos os alunos da rede pública escolar estadual, enquanto perdurarem as aulas à distância no período de pandemia pelo Covid-19.



    Sustenta que a decisão cuja suspensão se requer causa grave lesão à ordem e economia públicas estaduais, pois afeta a prestação de serviços essenciais pelo ora requerente e interfere na gestão pública do Estado. Requer, por estes fundamentos, a suspensão da decisão proferida no Processo nº 0093472-52.2020.8.19.000, mantida pelo TJ/RJ no Agravo de Instrumento nº 0033809- 78.2020.8.19.0000 e na Suspensão de Execução nº 0047950-05.2020.8.19.0000.



    Em decisão proferida em 1º de setembro de 2020, o Ministro Dias Toffoli, Presidente, deferiu a liminar no presente incidente, “para suspender os efeitos das decisões na suspensão da executoriedade da liminar deferida no processo nº 0093472-52.2020.8.19.000, mantida pelo TJ/RJ, no agravo de instrumento nº 0033809- 78.2020.8.19.0000/RJ e na Suspensão de Execução nº 0047950-05.2020.8.19.0000/RJ” (doc. 21).



    A Procuradoria-Geral da República opinou pelo deferimento parcial do pedido de suspensão, em parecer que restou assim ementado (doc. 30):



    “SUSPENSÃO DE LIMINAR. CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. EPIDEMIA. CORONAVÍRUS SARS-COV-2 (COVID-19). PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE. POLÍTICAS PÚBLICAS LOCAIS. FINANÇAS LOCAIS. IMPACTO. MEDIDA CAUTELAR DEFERIDA. AGRAVO INTERNO. MÍNIMO EXISTENCIAL. MERENDA ESCOLAR. LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL. PREVISÃO. DANO INVERSO. RISCO. LESÃO À ORDEM E À ECONOMIA PÚBLICAS. DEFERIMENTO PARCIAL DA CONTRACAUTELA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 



    1. É cabível pedido de contracautela formulado por Estado contra decisões do Tribunal de Justiça estadual que determinaram àquele ente federado o fornecimento de alimentação in natura ou por meio de transferência de renda aos alunos da rede pública estadual, durante o período de suspensão das aulas pela epidemia do Covid-19. 



    2. A manutenção do fornecimento da merenda escolar vai ao encontro das medidas adotadas para enfrentamento da epidemia, já que está diretamente relacionada à saúde e ao reforço imunológico dos estudantes, podendo sua suspensão caracterizar risco de dano inverso à saúde pública. 



    3. Não há que se falar em substituição do Poder Judiciário aos gestores, tendo em vista a existência de previsão orçamentária, na própria LOA do Estado, para o custeio da política pública relativa à alimentação escolar. 



    4. Há grave violação à ordem e à economia públicas na decisão que impõe a imediata execução de política pública naquilo que ultrapassar o valor originalmente previsto no orçamento estadual para custeio da alimentação escolar, em complementação aos recursos do PNAE. 



    – Parecer pelo deferimento parcial do pedido de suspensão de liminar, ficando prejudicado o agravo interno da defensoria pública estadual”. 



    Devidamente intimados, o Estado do Rio de Janeiro e a Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro informaram que houve a retomada das aulas presenciais na rede estadual de ensino, conforme Decreto Estadual nº 47.801/2021 e Resolução da Secretaria de Educação do Estado do Rio de Janeiro nº 5993/2021 (docs. 68 e 73).



    É o relatório. DECIDO.



    Ab initio, consigno que legislação prevê o incidente de contracautela como meio processual autônomo de impugnação de decisões judiciais, franqueado ao Ministério Público ou à pessoa jurídica de direito público interessada exclusivamente quando se verifique risco de grave lesão à ordem, à saúde, segurança e à economia públicas no cumprimento da decisão impugnada (art. 4º, caput, da Lei 8.437/1992; art. 15, caput, da Lei 12.016/2009 e art. 297 do RISTF).



    Com efeito, ao indicar tais circunstâncias como fundamentos dos incidentes de suspensão, a própria lei indica causas de pedir de natureza eminentemente política e extrajurídica, diferenciando-se das causas que geralmente justificam outros meios de impugnação de decisões judiciais e que se revelam como conceitos jurídicos indeterminados, a serem apreciados pelo julgador perante o caso concreto. Nesse sentido, também aponta a clássica jurisprudência desta Corte, in verbis:



    “Suspensão de segurança: natureza cautelar e pressuposto de viabilidade do recurso cabível contra a decisão concessiva da ordem. A suspensão de segurança, concedida liminar ou definitivamente, é contracautela que visa à salvaguarda da eficácia pleno do recurso que contra ela se possa manifestar, quando a execução imediata da decisão, posto que provisória, sujeita a riscos graves de lesão interesses públicos privilegiados - a ordem, a saúde, a segurança e a economia pública: sendo medida cautelar, não há regra nem princípio segundo os quais a suspensão da segurança devesse dispensar o pressuposto do fumus boni juris que, no particular, se substantiva na probabilidade de que, mediante o futuro provimento do recurso, venha a prevalecer a resistência oposta pela entidade estatal à pretensão do impetrante. […]”. (SS 846/DF-AgR, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Tribunal Pleno, DJ de 8/11/1996).



    Dada a natureza do instituto, a cognição do Presidente do Tribunal a quem compete a análise do incidente de contracautela deve se limitar à aferição da existência de risco de grave lesão ao interesse público, além de um juízo mínimo de plausibilidade do fundamento jurídico invocado, não cabendo-lhe a manifestação quanto ao mérito propriamente dito do que discutido no processo originário, eis que o mérito deverá ser oportunamente apreciado pelo Tribunal competente na via recursal própria. Nesse sentido é a jurisprudência desta Suprema Corte, ao afirmar que “a natureza excepcional da contracautela permite tão somente juízo mínimo de delibação sobre a matéria de fundo e análise do risco de grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas” (SS 5.049-AgR-ED, rel. Min. Presidente Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, DJe de 16/5/2016). Na mesma linha, é o seguinte precedente:



    “Agravo regimental na suspensão de liminar. Decisão na origem em que se determinou a ampliação da distância até a qual veículos particulares podem trafegar em corredores exclusivos de ônibus para acessar vias transversais. Não comprovação de lesão à ordem social e administrativa. Agravo regimental a que se nega provimento. 1. Na estreita via de pedidos de suspensão como o presente, não se procede a uma detida análise do mérito da ação principal, tampouco se permite revolvimento do respectivo quadro fático-probatório, mas apenas a análise dos requisitos elencados pela legislação de regência. 2. É inadmissível, ademais, o uso da suspensão como sucedâneo recursal. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento”. (SL 1.165 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Presidente, Tribunal Pleno, DJe 13/02/2020).



    Anote-se ademais que, além da potencialidade do ato questionado em causar lesão ao interesse público, o conhecimento do incidente de suspensão dos efeitos das decisões provisórias pelo Presidente deste Supremo Tribunal Federal está condicionado à demonstração de que a decisão foi proferida por Tribunal e de que a controvérsia instaurada na ação originária esteja fundada em matéria de natureza constitucional (STA 782 AgR/SP, Relator Min. Dias Toffoli; SS 5112 AgR/SC, Relatora Min. Cármen Lúcia; STA 729-AgR/SC, Relator Min. Ricardo Lewandowski, e STA 152-AgR/PE, Relatora Min. Ellen Gracie). Trata-se de interpretação que deflui, a contrario sensu, também da disposição do art. 25, caput, da Lei n. 8.038/1990.



    In casu, o pedido de suspensão se volta contra decisão do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, que manteve tutela antecipada que havia determinado o fornecimento de alimentação aos alunos da rede pública estadual durante o período de suspensão das aulas, medida esta que se faria necessária enquanto perdurarem as aulas à distância, como medida de prevenção no combate à pandemia de COVID-19.



    Em que pese a decisão impugnada possa ter gerado, à época de sua prolatação, risco à ordem pública e econômica, na forma reconhecida por sua Excelência, o Ministro Dias Toffoli, em sede de cognição sumária, ante a indevida intervenção do Poder Judiciário na gestão das políticas públicas estaduais, referido risco não se verifica mais na presente quadra, em razão do retorno presencial às aulas no Estado do Rio de Janeiro. Deveras, as restrições que ensejaram a suspensão das aulas presenciais e geraram a pretensão da Defensoria Pública do Rio de Janeiro, autora na ação civil pública de origem, não se encontram mais vigentes.



    Destarte, considerando que a tutela de urgência deferida na origem perduraria enquanto suspensas as aulas, não se verifica mais a situação de risco à ordem e economia públicas anteriormente vislumbrada, diante do retorno presencial às aulas no Estado. Consigne-se, ainda uma vez, que o âmbito de cognição possível nos incidentes de contracautela é necessariamente restrito, devendo-se ater à existência ou não de grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas, não se destinando à análise do mérito da controvérsia, que há de se realizar precipuamente pelas vias recursais ordinárias facultadas à parte autora.



    Ex positis, JULGO IMPROCEDENTE O PEDIDO DE SUSPENSÃO formulado, revogando a liminar anteriormente deferida, com fundamento no artigo 13, XIX, do RISTF, combinado com o art. 297 do RISTF e com o art. 4º, caput, da Lei 8.437/1992. 



    Publique-se. Int..



    Brasília, 04 de abril de 2022.



Ministro Luiz Fux



Presidente



Documento assinado digitalmente